Tribunal: TJMT
Processo: 1045184-50.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045184-50.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ELISMARA OLIVEIRA SOUZA - CPF: 654.630.131-87 (APELADO), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. UTILIZAÇÃO REITERADA E PAGAMENTOS PARCIAIS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexistente débito oriundo de contrato de cartão de crédito e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00, sob o fundamento de ausência de prova da contratação.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório demonstra a existência de relação jurídica válida entre as partes, apta a legitimar a cobrança do débito e a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, afastando-se a alegação de inexistência contratual.

III. Razões de decidir

3.

Nas relações de consumo, compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando impugnada, à luz do CPC, art. 373, II, e do CDC, art. 6º, VIII. Tal ônus, contudo, não se limita à apresentação de instrumento contratual formal, podendo ser satisfeito por outros elementos probatórios idôneos que evidenciem a formação e execução do vínculo obrigacional.

4.

A juntada de faturas que revelam histórico contínuo de utilização do cartão de crédito desde setembro de 2021, com registros de compras, lançamentos periódicos e pagamentos realizados pela própria titular ao longo de extenso lapso temporal, constitui prova suficiente da existência da relação jurídica, sobretudo quando inexistem indícios de fraude, vício de consentimento ou utilização por terceiro.

5.

A utilização reiterada do cartão mediante senha pessoal, associada ao adimplemento parcial de faturas, consubstancia comportamento objetivo incompatível com a alegação de desconhecimento absoluto do contrato, evidenciando anuência à relação jurídica e legitimando a cobrança e a posterior inscrição do débito em cadastro restritivo.

6.

Demonstrada a validade do vínculo contratual e a regularidade da cobrança, afasta-se a declaração de inexistência do débito e, por consequência, a condenação por danos morais decorrente da negativação.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão dos ônus sucumbenciais, observada eventual gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

“1. A comprovação de utilização reiterada de cartão de crédito, com geração de faturas periódicas e pagamentos realizados pela titular, é suficiente para demonstrar a existência de relação jurídica válida, ainda que ausente instrumento contratual físico.

2. Reconhecida a regularidade da contratação e do débito, é legítima a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, inexistindo dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1045184-50.2023.8.11.0041

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO:

ELISMARA OLIVEIRA SOUZA

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO PAN S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por ELISMARA OLIVEIRA SOUZA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito referente ao contrato nº 553450717972000 e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00.

Na origem, a parte autora sustenta ter sido surpreendida com a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão de débito no valor de R$ 2.381,79, afirmando jamais ter mantido relação jurídica com a instituição requerida e desconhecer integralmente o contrato apontado. Requer, por conseguinte, a declaração de inexistência da dívida e a condenação da ré à compensação por danos morais.

Regularmente citada, a instituição financeira apresenta contestação arguindo preliminar de irregularidade da procuração e, no mérito, afirma a existência de relação jurídica válida, aduzindo que a autora aderiu a cartão de crédito de final 0014 por meio digital, procedeu ao desbloqueio mediante utilização de senha pessoal e realizou compras desde 08/09/2021, efetuando inclusive pagamentos de faturas ao longo da vigência contratual, sobrevindo posteriormente inadimplemento. Sustenta a regularidade da cobrança e da inscrição do nome da demandante nos cadastros restritivos, afastando a ocorrência de dano moral.

O juízo a
quo
entendeu que os documentos apresentados pela instituição financeira seriam unilaterais e insuficientes à comprovação da contratação, julgando parcialmente procedente a demanda.

Inconformado, o BANCO PAN S.A. interpõe recurso de apelação, sustentando, em síntese, que o conjunto probatório demonstra a efetiva contratação e utilização do cartão de crédito, com histórico de compras e pagamentos desde o ano de 2021, circunstâncias incompatíveis com a alegação de inexistência de vínculo.

Requer a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

O preparo foi recolhido – Id. 3488425377.

Apresentadas contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em aferir se restou comprovada a existência de relação jurídica válida entre as partes, apta a legitimar a cobrança do débito e a consequente inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, ou se, ao revés, subsiste a conclusão de inexistência contratual adotada na sentença.

Não se ignora que, nas relações de consumo, especialmente em demandas envolvendo contratação por meios digitais, incumbe à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor.

Tal diretriz decorre do regime de distribuição dinâmica do ônus da prova e do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, interpretado à luz do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, a análise probatória não pode ser conduzida de maneira estanque ou descontextualizada, como se a ausência de instrumento contratual formal, por si só, conduzisse inexoravelmente ao reconhecimento da inexistência do vínculo.

Pois bem.

No caso concreto, a instituição financeira trouxe aos autos faturas de cartão de crédito que revelam histórico contínuo de utilização desde setembro de 2021 (Id. 347963399), com registros de compras e lançamentos compatíveis com operações típicas de cartão de crédito, além de pagamentos efetuados pela própria titular em diversas competências.

Trata-se de sequência cronológica de movimentações que não se esgota em mera “
tela sistêmica
” isolada, mas revela dinâmica contratual prolongada no tempo.

A utilização reiterada do cartão mediante senha pessoal, seguida de pagamentos parciais de faturas, constitui comportamento objetivo que exterioriza anuência com a relação jurídica. Sob a ótica da teoria da aparência e da boa-fé objetiva, tais condutas são juridicamente relevantes, pois evidenciam exercício de posição contratual ativa por parte da consumidora.

Se inexistente fosse à contratação, não se mostraria razoável admitir que, por lapso superior a dois anos, fossem realizadas compras, geradas faturas periódicas e efetuados pagamentos sem qualquer insurgência, questionamento administrativo ou medida judicial imediata. A narrativa de absoluto desconhecimento do contrato revela-se fragilizada diante da sequência fática documentada.

Acresce que os valores ora questionados vêm sendo descontados e cobrados desde 2021, tendo a autora ajuizado a presente demanda apenas em novembro de 2023. Tal circunstância temporal, embora não constitua óbice autônomo ao exercício do direito de ação, atua como elemento de ponderação na formação do convencimento judicial, pois demonstra tolerância prolongada com a cobrança ora impugnada.

Não há nos autos qualquer indício concreto de fraude, de utilização por terceiro, de vício de consentimento ou de falha sistêmica que pudesse infirmar a presunção de regularidade decorrente do uso do cartão e dos pagamentos realizados. A parte autora limita-se a negar genericamente a contratação, sem apresentar elementos mínimos que indiquem ocorrência de ilícito.

O raciocínio jurídico impõe, portanto, a seguinte conclusão silogística: se houve utilização do cartão de crédito mediante senha pessoal, se houve geração de faturas periódicas e pagamentos realizados pela titular ao longo de extenso período, então a relação jurídica restou demonstrada;

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – MEIO ELETRÔNICO – IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA FACIAL – CONTRATO VÁLIDO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO
. Se a parte Recorrente é beneficiária da justiça gratuita, seu recurso está isento de preparo. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, eis que a Recorrente trouxe os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente, nos termos do artigo 1.010 do CPC. Considerando as provas de contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, por meio de assinatura digital, via biometria facial, descabe alegação de ato ilícito, pois agiu a Instituição Financeira no exercício regular do seu direito. Comprovada a contratação pela Apelante assinado por meio de biometria facial e a sua validade, não há reparos a serem feitos na sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas no benefício da consumidora.

(N.U 1003098-62.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022)

Assim, impõe-se a reforma integral da sentença, para reconhecer a validade da relação contratual, a legitimidade do débito e da negativação e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para julgar improcedente os pedidos autorais.

Ao arremate, inverto ônus sucumbência sobre o valor da causa, dispensada a cobrança caso a parte autora tenha o benéfico da gratuidade deferida aos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026